Tribunal: TJSP
Processo: 2232329-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Nomeados à penhora créditos decorrentes de precatórios judiciais, adquiridos por meio de cessão, devidos pela própria exequente, em valor superior ao da execução. Recusa. A possibilidade de penhora sobre créditos oriundos de precatórios tem sido admitida, quando não haja fundada objeção da exequente. A lei prevê a possibilidade de penhora sobre direito de crédito. A falta

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Nomeados à penhora créditos decorrentes de precatórios judiciais, adquiridos por meio de cessão, devidos pela própria exequente, em valor superior ao da execução. Recusa. A possibilidade de penhora sobre créditos oriundos de precatórios tem sido admitida, quando não haja fundada objeção da exequente. A lei prevê a possibilidade de penhora sobre direito de crédito. A falta de autorização legal, exigida pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, para a compensação tributária, não constitui impedimento à penhora, em execução fiscal, sobre crédito decorrente de precatório judicial devido pelo próprio exequente, dado que a penhora não quita o débito sob execução e por isso não implica em compensação. A penhora atua apenas como garantia da execução, possibilitando, depois de superadas eventuais resistências do devedor, com a venda do crédito em hasta pública, a obtenção de numerário para a satisfação do débito. Caso o crédito não seja arrematado, a solução será aguardar pelo pagamento do precatório e, assim que ocorrer, o seu produto será aplicado no pagamento da execução. Dessa forma, não terá ocorrido compensação, que quita as obrigações recíprocas, mas exige autorização legal, tampouco ofensa à ordem cronológica de pagamento dos precatórios. Com isso, sem desrespeitar o comando constitucional sobre a ordem cronológica de pagamento dos precatórios, nem a exigência de especial autorização legal para efeito de compensação tributária e tampouco conferir poder liberatório aos precatórios não pagos no devido tempo, combate-se a imoralidade de permitir que o ente devedor busque no patrimônio dos contribuintes elementos para a satisfação dos seus créditos tributários, ao mesmo tempo em que retarda, indefinidamente, o pagamento dos seus débitos para com esses mesmos contribuintes. Portanto, a penhora sobre créditos provenientes de precatórios judiciais é medida adequada e cabível, sendo, pois, injustificada a recusa da exequente. Garantia, ademais, que atende à conveniência de equilíbrio processual entre as partes. Recurso provido para que a execução seja garantida com os referidos créditos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000472468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232329-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MARCELO HIDEO NAKAMURA ME, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO.
ACÓRDÃO COM O 3o JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator Designado,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, OSVALDO DE OLIVEIRA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35115
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232329-86.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: MARCELO HIDEO NAKAMURA ME
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL. Nomeados à penhora créditos
decorrentes de precatórios judiciais, adquiridos por meio
de cessão, devidos pela própria exequente, em valor
superior ao da execução. Recusa. A possibilidade de
penhora sobre créditos oriundos de precatórios tem sido
admitida,
quando
não
haja
fundada objeção da
exequente. A lei prevê a possibilidade de penhora sobre
direito de crédito. A falta de autorização legal, exigida
pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, para a
compensação tributária, não constitui impedimento à
penhora, em execução fiscal, sobre crédito decorrente de
precatório judicial devido pelo próprio exequente, dado
que a penhora não quita o débito sob execução e por
isso não implica em compensação. A penhora atua
apenas como garantia da execução, possibilitando,
depois de superadas eventuais resistências do devedor,
com a venda do crédito em hasta pública, a obtenção de
numerário para a satisfação do débito. Caso o crédito
não seja arrematado, a solução será aguardar pelo
pagamento do precatório e, assim que ocorrer, o seu
produto será aplicado no pagamento da execução. Dessa
forma, não terá ocorrido compensação, que quita as
obrigações recíprocas, mas exige autorização legal,
tampouco ofensa à ordem cronológica de pagamento dos
precatórios. Com isso, sem desrespeitar o comando
constitucional sobre a ordem cronológica de pagamento
dos precatórios, nem a exigência de especial autorização
legal para efeito de compensação tributária e tampouco
conferir poder liberatório aos precatórios não pagos no
devido tempo, combate-se a imoralidade de permitir que
o ente devedor busque no patrimônio dos contribuintes
elementos para a satisfação dos seus créditos tributários,
ao mesmo tempo em que retarda, indefinidamente, o
pagamento dos seus débitos para com esses mesmos
contribuintes.
Portanto,
a penhora sobre créditos
provenientes de precatórios judiciais é medida adequada
e cabível, sendo, pois, injustificada a recusa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente.
Garantia,
ademais,
que
atende
à
conveniência de equilíbrio processual entre as partes.
Recurso provido para que a execução seja garantida com
os referidos créditos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida em 18 de setembro de 2019, pelo eminente juiz, Doutor Bruno
Machado Miano, em execução fiscal, que indeferiu a nomeação de precatórios, ante a
recusa da exequente, fls. 39/41.
Alega o agravante que diante das dificuldades financeiras
não conseguiu adimplir as obrigações fiscais de novembro e dezembro de 2016 e de
janeiro a setembro de 2017; citado para a execução ofereceu como garantia do juízo
precatório alimentar de sua titularidade, em valor bem superior ao débito; sem
justificativa plausível o exequente recusou a oferta, se negando a aceitar “seu próprio
cheque”; postula aplicação dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da
excepcionalidade; a penhora pretendida não desobedece a ordem legal, que possui
caráter relativo; cita jurisprudência favorável à tese defendida.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, fls. 47, o
recurso foi respondido, fls. 50/61.
É o relatório.
A possibilidade de se penhorar créditos oriundos de
precatórios tem sido admitida, quando não haja objeção fundada da exequente
A lei prevê a possibilidade de penhora sobre direito de
crédito.
A falta de autorização legal, exigida pelo artigo 170 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Tributário Nacional, para a compensação tributária, não constitui impedimento
à penhora, em execução fiscal, sobre crédito decorrente de precatório judicial devido
pelo próprio exequente, dado que a penhora não quita o débito sob execução e por
isso não implica em compensação.
A penhora atua como garantia da execução e
possibilitará, depois de superadas eventuais resistências do devedor, com a venda do
crédito em hasta pública, a obtenção de numerário para a satisfação do débito.
Caso o crédito não seja arrematado, a solução será
aguardar pelo pagamento do precatório e, assim que ocorrer, o seu produto será
aplicado no pagamento da execução.
Dessa forma, não terá ocorrido compensação, que quita
as obrigações recíprocas, mas exige autorização legal, tampouco ofensa à ordem
cronológica de pagamento dos precatórios.
Com isso, sem desrespeitar o comando constitucional
sobre a ordem cronológica de pagamento dos precatórios, nem a exigência de
especial autorização legal para efeito de compensação tributária e tampouco conferir
poder liberatório aos precatórios não pagos no devido tempo, combate-se a
imoralidade de permitir que o ente devedor busque no patrimônio dos contribuintes
elementos para imediata satisfação dos seus créditos tributários ao mesmo tempo em
que retarda, indefinidamente, o pagamento dos seus débitos para com esses mesmos
contribuintes.
Portanto, a penhora sobre créditos provenientes de
precatórios judiciais é medida adequada e cabível, sendo, pois, injustificada a recusa
da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante demonstrou a titularidade dos créditos e que
foi pedida a sua habilitação nos processos que originaram os precatórios, sendo que
eventual falta de homologação da cessão dos créditos não obsta que sejam aceitos
em penhora, dado o disposto no artigo 100, § 14, da Constituição Federal no sentido
de que a cessão produz efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada,
ao tribunal de origem e à entidade devedora, portanto, mesmo antes da homologação.
Cuidamos de destacar o seguinte precedente desta Corte
a respeito do tema:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRECATÓRIO
JUDICIAL. EMISSÃO DA PRÓPRIA EXEQÜENTE. POSSIBILIDADE. Inteligência da
CF/1988, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 78, caput, e seu § 2o
(Emenda Constitucional n. 30, de 13.9.2000), Lei n. 6.830, de 22.9.1980, arts. 9°, III, e
11, VIII, e CPC, art. 620. Decisão monocrática cassada. Dá-se provimento ao recurso.
Agravo de Instrumento no 682.373-5/4-00, rel. Des. Xavier de Aquino, 5a Câmara de
Direito Público, j. 24-01-2008.
Também as seguintes observações do relator:
Eventual alegação, também, de incerteza, por não se
saber se e quando será resgatado, e de iliquidez do crédito da executada, por ser
desconhecido seu valor, seria acintosa e impertinente.
É notoriamente sabido que demora no resgate do valor
de precatório não equivale à incerteza de seu crédito, pois são conceitos e juízos
valorativos diferentes. De mais a mais, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Se existe demora no resgate de precatório, no Estado de São Paulo, decorre ela tão
somente da conduta habitual e reiterada da sua Fazenda Estadual de não honrar
prontamente quase todas as suas dívidas, postergando, como sói acontecer, seus
pagamentos “ad eternum”, quando é devedora. Por sua vez, o argumento de ser
desconhecido seu valor, para furtar-se à sua aceitação, seria descabido, vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedido respectivo o precatório, o fisco, obviamente, já teria, tem e terá ciência
prévia do quantum debeatur. Tal comportamento, a toda evidência inusitado, se
invocado, lembraria a estória do veterano jogador de cartas, contumaz estelionatário,
por emitir rotineiramente cheques sem fundos para o pagamento de suas dívidas de
carteado, que aceitava cheques de qualquer pessoa, menos os de sua emissão,
quando vencedor e credor nas mesas de baralho. Finalmente, urge destacar que a
existência do precatório e seu valor sequer foram questionados pela agravada,
mesmo porque documentalmente comprovados nos autos (fls. 46/163), o que leva à
induvidosa conclusão de sua existência, liquidez e certeza.
Além do mais, precatório em garantia da execução fiscal,
devidos pelo próprio exequente, atende à conveniência de equilíbrio processual entre
as partes, pois se um retarda indefinidamente a satisfação do seu débito para com o
contribuinte, não deve poder exigir a satisfação imediata dos seus créditos com o
mesmo contribuinte.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para que a
execução seja garantida com os referidos créditos.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.136
Agravo de Instrumento no 2232329-86.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Marcelo Hideo Nakamura Me
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento da Douta Maioria,
tem-se que não pode ser albergado o inconformismo da agravante.
Com efeito, no julgamento do Recurso Especial no
1.337.790/PR, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deixou assentado
que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação à penhora de precatório
sem que isto ofenda o princípio da menor onerosidade para o devedor,
cabendo ao executado a demonstração de que a ordem legal deve ser
afastada.
Consignou a Corte Especial que sua jurisprudência “não
autoriza a inversão da ordem legal, mesmo quando o crédito penhorável
consiste em precatório judicial, sem que estejam presentes circunstâncias
fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor
onerosidade (art. 620 do CPC) sobre o que prescreve que a Execução deve
ser realizada no interesse do credor (art. 612 do CPC)”. Também
acrescentou que, “em princípio, nos termos do art. 9.o, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal. É dele o ônus de comprovar
a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e,
para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC”.
A ementa do aludido julgado assim dispõe:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO
DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE
RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL.
SÚMULA
406/STJ.
ADOÇÃO
DOS
MESMOS
FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO),
NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO
DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte
executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem
por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei
6.830/1980 e 655 do CPC.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe
foi apresentada.
3. Merece acolhido o pleito pelo afastamento da multa nos
termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na
interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou
a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-
se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório”.
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso
repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública
recusar a substituição do bem penhorado por precatório
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe
31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como
fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655
do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se
discute a preservação da ordem legal no instante da
nomeação à penhora.
6. Na esteira da Súmula 406/STJ (“A Fazenda Pública pode
recusar a substituição do bem penhorado por precatório”), a
Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de
precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de
preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela
executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista
no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em
elementos do caso concreto. Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9.o, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática
delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a “ausência de
motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência
dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem
mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de
penhorar outros bens (...)” - fl. 149, não se pode acolher a
pretensão recursal.
9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar
a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
8/2008 do STJ.
(REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013)
No caso em tela, observa-se que a nomeação de precatórios
adquiridos de terceiros não atende a gradação legal prevista no artigo 11 da
Lei n.o 6.830/80. Além disso, a executada não comprovou a imperiosa
necessidade de afastamento dessa exigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, é de rigor o indeferimento da oferta de
direitos de crédito representados por precatórios para garantir a execução
fiscal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator Sorteado
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
111F2D84
7
10
Declarações de
Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
112F637B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232329-86.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.